Tribunal: TCU
Processo: 008.626/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 635881, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 635881, função null, que teve como objeto OBJETO: PAVIMENTACAO E MELHORIAS NA VIA CORRESPONDENTE A AVENIDA DA ORLA DO ACUDE JOANA, NOMUNICIPIO DE PEDRO II/PI. (no da TCE no sistema: 1568/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 382/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Sílvio Roberto Costa Leite e Marco Aurélio Bona, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 635881, firmado entre o Ministério do Turismo e Secretaria do Turismo do Estado do Piauí (Setur/PI) e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Objeto: Pavimentação e Melhorias na Via Correspondente à Avenida da Orla do Açude Joana, no Município de Pedro II/PI." O Convênio foi firmado no valor de R$ 1.935.039,53, sendo R$ 1.794.011,26 à conta do concedente e R$ 141.028,27 referentes à contrapartida do convenente. Teve vigência de 31/10/2008 a 8/3/2013, com prazo para apresentação da prestação de contas em 7/5/2013. Os repasses efetivos da União totalizaram R$ 1.147.005,63. O fundamento para a instauração desta TCE foi: "Houve serviços executados em desacordo com o plano de trabalho, projetos não apresentados e/ou não aprovados, rendimentos de aplicação financeira utilizados sem prévia autorização do concedente, não encaminhamento de documentos para comprovação dos procedimentos licitatórios e dos contratos das empresas que executaram as obras" Considerando que entre o despacho, de 6/2/2018, que comunicou inadimplência e autorização para instaurar TCE (peça 108) e o Despacho 35/2023/Mtur (peça 109), de 15/8/2023, transcorreram mais de cinco anos, sem que tenha havido outros eventos interruptivos da prescrição indenizatória a cargo do TCU, conforme prevê o art. 5o da Resolução TCU 344/2022; considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público de Contas (MPTCU), propondo reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e indenizatória e arquivar os autos (peças 125-128); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no 1o, I, da Lei 8.443/1992 c/c 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), ACORDAM, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória a cargo do TCU; arquivar os autos; informar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 008.626/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marco Aurélio Bona (XXX.344.103-XX); Sílvio Roberto Costa Leite (XXX.669.952-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.